Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702311-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JAYME DA COSTA RIBEIRO AGRAVADO: PINHEIRO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Noticio que serão levados a julgamento conjunto os recursos de agravo interno e agravo de instrumento. À Secretaria da 5a Turma Cível para adoção das providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2020 17:43:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator